Tribunal: TJBA
Processo: 8012202-40.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012202-40.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEDILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZOS PRESCRICIONAIS E DECADENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Apelação
, para, afasta
r o
reconhecimento da decadência e da prescrição
e a
nular a sentença determinando
o retorno dos autos à origem
, com o regular prosseguimento do feito, reabrindo-se a fase instrutória, com a realização de
prova pericial no imóvel
, caso ainda não tenha sido realizada, bem como demais atos necessários à adequada elucidação da controvérsia, até o seu julgamento de mérito.

I. CASO EM EXAME

O apelante ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, alegando vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana (BA) reconheceu a decadência e a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, alegando que, tratando-se de ação indenizatória fundada em inadimplemento contratual, incide o prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do CC, afastando-se tanto o prazo decadencial do art. 26 do CDC quanto o prescricional trienal para responsabilidade civil extracontratual.

Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e a decadência e determinar a reabertura da instrução processual, com designação de perícia para comprovação dos danos, além da exclusão dos honorários sucumbenciais fixados.

A parte apelada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual em razão de vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência prevista no CDC; (ii) saber se, afastadas a prescrição e a decadência, deve ser anulada a sentença para reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando o consumidor pleiteia indenização por danos decorrentes do inadimplemento contratual (e não diretamente pela reparação do vício), aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não o prazo decadencial previsto no CDC nem o trienal de responsabilidade extracontratual.
O precedente do REsp nº 1.721.694/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi) consolidou que a pretensão indenizatória decorrente de defeitos ou inconformidades contratuais na entrega de imóveis sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos.
9. No caso, a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer, de forma cumulativa, tanto a decadência quanto a prescrição, além de aplicar indevidamente o prazo prescricional trienal.
Ademais, não foi realizada prova pericial indispensável à aferição dos vícios e à quantificação dos danos, sendo imperiosa a reabertura da fase instrutória, nos termos do art. 370 do CPC.
Jurisprudência relevante: “APELAÇÃO CÍVEL [...] PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL [...] A OFERTA FEITA AO PÚBLICO VINCULA A CONSTRUTORA NOS TERMOS DOS ARTS. 30 E 35 DO CDC. DECISÃO ACERTADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM RECONHECER O DEVER DA APELANTE DE EXECUTAR A OBRA, ÀS SUAS EXPENSAS [...] (TJ-BA, Apelação nº 80310404520208050001, Rel. Josevando Souza Andrade, Publicação: 24/05/2023)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para afastar a decadência e a prescrição reconhecidas, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia e demais atos necessários à elucidação da controvérsia.
Tese de julgamento: A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se tanto a decadência prevista no art. 26 do CDC quanto o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, devendo ser reaberta a instrução processual para produção de prova indispensável ao julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 370, art. 487, II, art. 85, §2º, art. 98, §3º
Código Civil: art. 205, art. 206, §3º, V
Código de Defesa do Consumidor: art. 26, incisos II e §3º, art. 20, art. 30, art. 35

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp nº 1.721.694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/09/2019
TJ-BA, Apelação nº 80310404520208050001, Rel. Josevando Souza Andrade, Publicação: 24/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8012202-40.2022.8.05.0080
, originários da Comarca de
Feira de Santana
(BA),
apelante
TEDILSON DA SILVA SANTOS
e apelad
a

C.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII